Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E S P A C H O Intime-se o exequente para que dê regular andamento ao feito. Prazo: 30 (trinta) dias. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora